Tribunal: CARF
Processo: 13855.720150/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720150/2012-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.208 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
IRPF.
LANÇAMENTO
COM
FUNDAMENTO
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS. PROVA.
Caracteriza omissão de rendimentos a identificação de valores creditados em
contas bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, por meio de documentos hábeis e idôneos.
MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DO AUTO DE INFRAÇÃO.
VEDAÇÃO À AUTORIDADE JULGADORA.
Uma vez provada a origem dos depósitos - fundamento legal do lançamento -,
não pode a autoridade julgadora, de ofício, modificar os critérios jurídicos do
lançamento, sob pena de violação ao direito de defesa do contribuinte, bem
como do art. 146 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Leticia Lacerda de Castro,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720150/2012-76
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.208 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720150/2012-76

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou parcialmente
procedente o lançamento tributário, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, anos-
calendários 2008 e 2009, por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, em consonância com o art. 42, da Lei no 9.430/96.
Por bem descrever os fatos e o procedimento administrativo, adiro ao relatório do
acórdão recorrido:
Cientificado, por via postal, em 27/01/2012 (fl. 457), o interessado apresentou,
tempestivamente, em 23/02/2012, impugnação (fls. 463/465), acompanhada de
documentos (fls. 466/536), a seguir sintetizada.
Relata comparecimento à repartição fiscal, para prestar esclarecimentos acerca de sua
“vida pessoal e financeira”, ocasião em que diz ter se disponibilizado para colaborar
para que “todos os agiotas envolvidos fossem fiscalizados, e AUTUADOS a pagar
impostos, sobre juros não declarados que variavam entre 4 e 5%, sobre capital que não
possuir origem, também não declarado”, suscitando que “por ironia do destino de
vítima me tornei réu, devido um longo período ausente sem contato com familiares, que
utilizaram de todos os meios e não conseguiram me avisar a tempo sobre a existência
do TERMO DE INTIMAÇÃO número 03”.
Pondera que, se os valores creditados em suas contas correntes fossem rendimentos, não
estaria com “uma dívida monstruosa junto a AGIOTAS e todos os BANCOS citados”,
aduzindo que jamais possuiu quaisquer modalidades de investimento e argumentando
que o auto de infração não é condizente com a realidade dos fatos.
Diz indicar, em demonstrativos, depósitos em suas contas correntes nos anos de 2008 e
2009 que realmente são receitas da venda de café, com as correspondentes notas fiscais
de entrada emitidas pelos compradores.
Suscita a venda de veículo a “garagista”, que teria lhe depositado o valor de R$
29.050,20 e depois o revendido a MANOEL GRIGORIO DA SILVA, conforme
autorização para transferência do veículo.
Na seqüência, presta os seguintes esclarecimentos em relação ao Termo de Intimação no
03:
“01- Informo que quanto aos depósitos realizados por Durval Donizeti Zanetti, todos
foram destinados a pagar somente suas despesas.
02- Informo que foram depositados os valores de José Ribeiro Shimura, inadimplente,
não possuía e nem podia ter conta em bancos, alguns valores menores estava contido a
mensalidade que era fixada em meio salário mínimo.
03- A cobertura de descontos de cheques era feita através de um novo desconto de
cheque que o próprio banco fazia, ou então era feito em outro banco, até então gozava
de um bom prestigio junto aos mesmos chegando ao ponto de fazer de três a quatro
operações destas por dia, pedia cheques emprestados para amigos, parentes, etc, e
quando o faltava limite o banco emprestava noutra modalidade os chamados
papagaios, até que em 23.04.2009 a situação ficou incontrolável, virou uma bola de
neve, passei a cometer abusos de confiança casos de: a) Maria Sebastiana Martins
Costa, pessoa judicialmente interditada, usei cheques que ficavam sob minha guarda,
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.208 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720150/2012-76

assinados em branco pelo seu filho e curador, para cobrir conta, descontar, etc. em
razão de tudo isso respondo por uma ação Criminal, b) Casos de José Carlos Tostes,
Roberto Dalton Nazar, Francisco Marques Palma Ribeiro, Francisco Marques Palma
Ribeiro Filho, que diante do meu desespero e sob promessa de que pagaria no dia
seguinte me emprestavam, sem exigir quaisquer documento era na base da confiança, e
que acabei não devolvendo: capital, juros, etc. causando prejuízo aos mesmos, virando
um problemão numa posição indefinida até o momento.
04- Empréstimos junto a Flavio Salles Machado sendo a uma taxa juros 4%.
05- Recebimentos de Maria Odília Martins de Barros Almeida, foram somente para
pagamento de suas despesas.
06- Jose Roberto Moura, pratica agiotagem com pessoas físicas, taxa juros 4%, tem
uma Factoring(fachada) opera com pessoas jurídicas, forte correntista de: Bradesco
ag.0351-4 e Itaú ag.0442 todas de Batatais.SP. possui uma banca do jogo de bicho.
07-Carlos Roberto Galetti Espolio, falecido em abril/2009 agiota taxa juros 4% me
efetuou vários empréstimos, muito esperto tem vários laranjas, sua inventariante
responde pra Receita Federal que nunca me emprestou, mentirosa estou sendo
executado processo 798/2009 em nome de seu principal laranja PEDRO ROBERTO
RANZANI.
08- Pérola Ferreira Zapparolli, não tem por habito praticar agiotagem, chegou a me
emprestar dinheiro a taxa juro 4%
09- Valores recebidos de clientes, ou diversos, foram usados no pagamento de
despesas, tributos, etc. quando eles pagam com cheque há a necessidade de depositar e
esperar a compensação dos mesmos, porque os órgãos arrecadadores não aceitam o
pagamento de tributos principalmente, com cheques de terceiros.
10- Andresa Chagas Belga, não tem por habito praticar agiotagem, chegou a me
emprestar dinheiro a taxa juro 4%.
11- José Carlos Vicari, grande agiota taxa juro 4% opera em nome de vários laranjas
já me fez vários empréstimos, alega pra Receita Federal que nunca o fez, alem de tudo
mentiroso estou sendo executado por ele, processo 509/2009 e pelo laranja Paulo
Roberto de Assis, processo 557/2009
12 - Mario Augusto Zamproni, pequeno agiota taxa juro 4% exigia sempre que o
pagamento do juro fosse em dinheiro
13- Rubens Vital da Silva, agiota taxa juros 4%
14 - Orivaldo Mazaron, grande agiota taxa juros 4%
15- Arlindo Dal Picolo, meu sogro, 90(noventa) anos, acabou com as economias
conseguidas ao longo da vida tentando me salvar, e ainda responde por dois processos
de execução como meu avalista, junto ao Banco Nossa Caixa.”
Conclui que de posse da documentação inerente às operações descritas, poderia o órgão
fiscalizar, cobrar e arrecadar impostos das “pessoas que realmente tem que pagar”,
acrescentando que não tem condições de pagar aos bancos pelos microfilmes e cópias,
ressaltando sua vontade de colaborar.
À fl. 466, elabora relação de processos de execução dos quais é réu e que totalizariam
R$ 2.032.167,99.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.208 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720150/2012-76

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Apresentado Recuso Voluntário, tendo sido sustentado, em síntese:
(i)
Que os agiotas mentiram ao alegar que não realizaram empréstimos ao
Recorrente;
(ii)
Que é impossível a comprovação de tantos depósitos;
(iii)
Anexou na Impugnação execuções que é parte passiva, promovidas pelos
agiotas;
(iv)
As notas fiscais apresentadas provam os depósitos realizados (receita de
atividade rural).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
O fundamento legal do lançamento está disposto no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Consta no trabalho fiscal que a omissão de rendimentos é caracterizada por valores creditados
em conta de depósito, mantida em instituições financeiras, sendo que o Recorrente não teria
comprovado, com documentação hábil e idônea, a totalidade da origem dos recursos utilizados
nessas operações. Transcreva-se o dispositivo:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A partir da vigência desse diploma normativo, estabeleceu-se, legitimamente, uma
presunção de omissão de rendimentos, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta bancária. Essa presunção, por relevante, tem repercussões tributárias.
A rigor, a presunção – legal – a favor do fisco, transfere ao contribuinte o ônus da
prova, consistente em elidir a imputação, com a comprovação da origem dos depósitos
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.208 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720150/2012-76

bancários. Assim, a presunção é relativa, porquanto se admite, por evidente, prova em contrária.
Nesse sentido:
Típico exemplo da utilização das presunções legais relativas é previsão do art. 42 da Lei
Federal 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Veja-se que ela não iguala os depósitos
bancários à renda não declarada. Mas presume que o sejam caso o contribuinte não
comprove o contrário. Vale dizer, distribuir o ônus probatório de forma a obrigar o
contribuinte à comprovação de que os depósitos não são renda omitida. E, como
exposto, não vemos maiores problemas na utilização de tais presunções, calcadas na
praticidade da tributação, desde que observada a Legalidade, e efetivamente garantidos
a ampla defesa e o contraditório. Claro que, com isso, se estivermos diante de prova
impossível, está desfigurada a constitucionalidade do artifício legal. (Cunha, Carlos
Renato. Legalidade, Presunções e Ficções Tributárias: do Mito à Mentira Jurídica.
Revista Direito Tributário Atual. v. 36. São Paulo: IBDT, 2016, p. 103)
As hipóteses de incidência da presunção relativa legal são: (i) ser o contribuinte
regularmente intimado; (ii) não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, de forma individualizada.
Portanto, a prova que se exige é da origem de cada depósito identificado pela
autoridade fiscal, de forma individualizada, repita-se, prova que o Recorrente se olvidou em
apresentar.
Registro a atividade vinculada da administração tributária, nos termos do art. 142,
do CTN. Ora, verificada a ocorrência do fato gerador, mediante a presunção legal do art. 42 da
Lei no 9.430/96, correto – e necessário – o lançamento tributário.
No presente caso, a narrativa do Recorrente conduz às seguintes aferições (i) as
pessoas que supostamente lhe emprestaram dinheiro a juros se negaram a confirmar; (ii) seria
impossível provar diante de tantos depósitos feitos por “agiotas”; (iii) o Recorrente juntou na
Impugnação relação de execuções judiciais de agiotas e bancos, e uma relação com cada número
do processo.
Portanto, não há nenhuma narrativa demarcada, tendente a comprovação da
origem de cada depósito, de forma individualizada.
Não basta a prova do contexto – Recorrente levantou empréstimos com agiotas e
fora posteriormente executado. É necessária, repita-se, a prova de que o depósito na conta e na
data determinada teve origem naquele contrato de empréstimo, para exemplificar.
O ônus dessa prova não é da fiscalização. Ora, à favor do Fisco vigora a
presunção de rendimento, tipificada no art. 42 da Lei Federal 9.430/96. Caberia ao Recorrente
fazer a prova da origem de cada depósito, juntando a íntegra das execuções (em que
eventualmente as partes coligissem a prova do depósito em sua conta), somente para
exemplificar.
Quanto a alegação de que juntara notas fiscais na Impugnação, que provam a
receita da atividade rural. Em relação a esse fundamento a DRJ decidiu:
No que se refere às notas fiscais de entrada de adquirentes de produtos vendidos pelo
autuado, às fls. 504/513, considerando que o contribuinte não havido produzido tal
prova no curso da ação fiscal, deve-se observar o disposto no § 2o do art. 42 da Lei no
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.208 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720150/2012-76

9.430, de 1996, de que “Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não
houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos”.
Assim, tratando-se de rendimentos da atividade rural, aplicam-se as normas da Lei no
8.023, de 1990, cabendo, na ausência de apresentação de sua escrituração, o
arbitramento de 20%, conforme parágrafo único do art. 5o:
“Art. 3o O resultado da exploração da atividade rural será obtido por uma das formas
seguintes:
I - simplificada, mediante prova documental, dispensada escrituração, quando a receita
bruta total auferida no ano-base não ultrapassar setenta mil BTNs;
II - escritural, mediante escrituração rudimentar, quando a receita bruta total do ano-
base for superior a setenta mil BTNs e igual ou inferior a setecentos mil BTNs;
III - contábil, mediante escrituração regular em livros devidamente registrados, até o
encerramento do ano-base, em órgãos da Secretaria da Receita Federal, quando a
receita bruta total no ano-base for superior a setecentos mil BTNs.
Parágrafo único. Os livros ou fichas de escrituração e os documentos que servirem de
base à declaração deverão ser conservados pelo contribuinte à disposição da
autoridade fiscal, enquanto não ocorrer a prescrição qüinqüenal.
Art. 4o Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os valores das
receitas recebidas e das despesas pagas no ano-base.
§ 1o É indedutível o valor da correção monetária dos empréstimos contraídos para
financiamento da atividade rural.
§ 2o Os investimentos são considerados despesas no mês do efetivo pagamento.
§ 3o Na alienação de bens utilizados na produção, o valor da terra nua não constitui
receita da atividade agrícola e será tributado de acordo com o disposto no art.3o,
combinado com os arts.18 e 22daLei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Art. 5o A opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de cálculo, o
resultado da atividade rural, quando positivo, limitar-se-á a vinte por cento da receita
bruta no ano-base.
Parágrafo único. A falta de escrituração prevista nos incisos II e III do art. 3o implicará
o arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita bruta no ano-base.”
(Grifou-se)
A correlação entre os valores líquidos das notas fiscais de entrada (deduzidos o
“Funrural” ou o “Prorural”)(fls. 504/513), conforme indicado na impugnação (fls.
463/464), e os depósitos considerados no lançamento é a seguinte:
(...)
Desse modo, devem ser excluídas da tributação as parcelas referentes às diferenças
entre os valores tributados e aqueles devidos a título de rendimentos da atividade rural,
arbitrados em 20%, com fundamento no parágrafo único do art. 5o da Lei no 8.023, de
1990, destacando-se que o depósito bancário de R$ 26.867,50, em 04/02/2009, é
relativo à conta conjunta com Neusa Maria Dal Picolo Oliveira (fls. 433/434), sobre o
qual a tributação, no auto de infração, limitou-se à proporção de 50% (fl. 436).
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.208 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720150/2012-76

Portanto, devem ser excluídas das bases de cálculo correspondentes as parcelas de R$
166.580,88 (80% de R$ 208.226,10) no ano-calendário 2008 e R$ 10.474,00 (80% de
R$ 13.433,75) no ano-calendário 2009.
Portanto, diante da prova apresentada pelo Recorrente em sua Impugnação,
correta a decisão da DRJ, quanto a origem dos depósitos da atividade rural, já consideradas, não
remanescendo qualquer matéria a ser enfrentada neste voto.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital